Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002300-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODOLFO CAJANGO PERALTO - CPF: 014.247.101-11 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002300-95.2024.8.11.0000

– Capital.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Guilherme da Costa Garcia e outra.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHOR CEDULAR - PENHORA DE IMOVEL RURAL DIVERSO DO ATRELADO À GARANTIA - DESCABIMENTO - PREFERÊNCIA

DO BEM OBJETO DA GARANTIA -

DESPROVIMENTO.

Na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, a teor do que determina o §3o do art. 835 do CPC, por estarem estes sujeitos ao cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 1.419, do CC, que assim dispõe:
“
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002300-95.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Guilherme da Costa Garcia e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0015498-33.2011.8.11.0041,
que acolheu a exceção de pré-executividade manejada por
Guilherme da Costa Garcia

e outra
determinando o registro de penhora sobre o bem dado em garantia, consistente no imóvel rural denominado Fazenda Trinidad, sob matricula n. 1.398, do CRI de Santo Antônio do Leverger.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando a desnecessidade de recair a penhora exclusivamente sobre o bem dado em garantia. Diz que a lei não torna obrigatória a penhora sobre a coisa ofertada em garantia, uma vez que a ordem de penhora prevista em lei é preferencial, mas não necessária.

Segue, alegando que a ordem descrita no artigo 835 do CPC, não é peremptória, sendo que, em situações específicas, o princípio da menor onerosidade pode ser invocado para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis, e que havendo execução de crédito com garantia real, poderá a penhora recair sobre bens do executado além do objeto da hipoteca, se demonstrada ser a constrição mais recomendável.

Destaca que o imóvel de matricula n. 2463 constitui desdobramento do imóvel de matricula n. 10.336 de propriedade dos executados, de modo que não há que se falar que a penhora recaiu sobre bem de terceiros.

Forte em tais argumentos requesta a reforma da decisão agravada para que seja
mantida a penhora sobre os bens de matrículas 10.336 e 2463.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 202091341.

Informações coligidas no id n. 202361828, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 202167695, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002300-95.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Guilherme da Costa Garcia e outra.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial, consistente em Cédula Rural Pignoratícia.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando que as penhoras levadas a efeito não poderiam prevalecer, posto que foram registradas em bens diversos daquele dado em hipoteca, vez que o titulo executado se trata de Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária com garantia sobre o imóvel rural - Fazenda Trinidad – matricula n. 62.102 ( atual n. 1.398) do CRI de Santo Antônio do Leverger, e a penhora foi lançada sobre o imóvel Fazenda Tamanduá, matricula n. 10.336 e 2.463 do mesmo Cartório. Por tal fundamento, requestaram pela desconstituição da penhora e da garantia.

A togada singular acolheu o pedido, determinando o registro da penhora sobre o imóvel objeto da garantia hipotecária. Insurge-se, então, o agravante.

Diz que a lei não torna obrigatória a penhora sobre a coisa ofertada em garantia, uma vez que a ordem de penhora prevista em lei é preferencial, mas não necessária.

Todavia, malgrado a insurgência, o recurso não comporta provimento.

Deveras, em se tratando de
execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, admitindo-se a possibilidade de penhorar bens diversos daqueles postos em garantia, apenas, em situações excepcionais, notadamente quando o bem objeto da garantia ofertada é impróprio ou insuficiente para a satisfação do débito, situação não evidenciada à primeira vista, até porque não houve avaliação do bem atrelado ao titulo executivo a justificar o pedido de substituição ou ampliação da penhora, como bem pontuou a togada singular no
decisum
agravado,
in litteris
:

“(...)
Referente ao pedido de manutenção da penhora do bem diverso do referido dado em garantia, tenho que não merece prosperar, pois o

c
redor pode solicitar a ampliação da penhora logo após a avaliação do bem penhorado, assim, evidente a necessidade da baixa da penhora quanto ao bem de matrícula 10.336, transposição da matrícula 2463 (...)”
id n. 202167696.

Assim sendo, o imóvel rural Fazenda Trinidad, atual matricula n. 1.398 do CRI de Santo Antônio do Leverger, esta sujeito ao cumprimento da obrigação, a teor do que prevê o art. 1.419, CC, que assim dispõe
:
“
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação
”.

A proposito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS VIA SISTEMAS BANCENJUD E/OU SISBAJUD. DESCABIMENTO IN CASU.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA REAL. PENHORA QUE DEVE RECAIR PREFERENCIALMENTE SOBRE O BEM DADO

EM GARANTIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, § 3o, DO NCPC.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INAPTIDÃO, INSUFICIÊNCIA OU DEMAIS VÍCIOS QUANTO AO BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA.

1. Da redação do § 3o, art. 835, do CPC, conclui-se que,
em se tratando de execução de crédito com garantia real, a legislação processual civil dá preferência à penhora da coisa dada em garantia.

2. Não obstante seja possível a flexibilização da regra insculpida no § 3o, do art. 835, do CPC, a fim de conferir ao credor a possibilidade de penhorar bens diversos daqueles postos em garantia, tal entendimento somente se aplica em situações excepcionais, notadamente quando o bem dado em garantia é impróprio ou insuficiente para a satisfação do débito,
devendo tais situações serem demonstradas concretamente. 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJPR. RAI n. 0005430-43.2022.8.16.0000, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen. J. 08.06.22 - negritei)

Assim sendo, havendo execução da dívida fundada em titulo extrajudicial garantido por penhor cedular, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre os bens vinculados em garantia, independente de nomeação, a teor do §3o do art. 835 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024